Tribunal: TJES
Processo: 0014583-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014583-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPIXABA COUROS LTDA

APELADO: COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014583-89.2018.8.08.0024

APELANTE
: CAPIXABA COUROS LTDA

APELADOS
: COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIO ASSIS COSTA, GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA e DIMITRY CEREWUTA JUCÁ

JUÍZO PROLATOR
: 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS (LTN) PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPRESTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE DO CESSIONÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da aquisição de créditos de Letras do Tesouro Nacional (LTN) que se revelaram imprestáveis para a compensação de débitos tributários federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a preliminar de revelia e seus efeitos; (ii) a validade do negócio jurídico de cessão de créditos tributários (LTN) sabidamente prescritos e imprestáveis ("títulos podres"); (iii) a responsabilidade do cedente pela existência do crédito (art. 295, CC) frente à alegação de vício oculto; (iv) a configuração de culpa concorrente ou exclusiva do cessionário (apelante) por ausência de diligência mínima em operação de risco notório; e (v) a comprovação do dano material (valor efetivamente pago pelos créditos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decretação da revelia de parte dos apelados que não afasta a necessidade de análise do mérito, sendo seus efeitos mitigados pela inverossimilhança de alegações fáticas (art. 345, IV, CPC), notadamente quanto ao valor pago pelos créditos.

4. Embora o cedente responda pela existência do crédito (art. 295, CC), os títulos (LTN) são prescritos e imprestáveis para compensação tributária (art. 74, § 12, II, 'c', da Lei nº 9.430/1996), não se sustentando a alegação de vício oculto ou erro.

5. A impossibilidade de uso de "títulos podres" para quitação fiscal é de amplo e notório conhecimento, configurando a conduta do cessionário (apelante) — que não adotou as cautelas mínimas — como culpa concorrente ou exclusiva, o que afasta o dever de indenizar.

6. A pretensão de indenização por dano material esbarra na ausência de comprovação do efetivo desembolso (art. 373, I, CPC), não sendo a quitação genérica constante na escritura pública de cessão prova suficiente do quantum pago.

7. Improcedência do pedido de danos morais, pois a autuação fiscal decorre da própria conduta da apelante ao assumir os riscos de uma operação sabidamente irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários em grau recursal.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do cedente pela existência do crédito (art. 295, CC) é afastada quando o cessionário, sem a diligência mínima, adquire créditos (LTN) para compensação fiscal, cuja imprestabilidade é de notório conhecimento. 2. A quitação genérica em escritura pública de cessão de crédito não comprova, por si só, o valor efetivamente pago, sendo insuficiente para fundamentar pedido de indenização por dano material.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 295; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 344, 345, IV, e 373, I; Lei nº 9.430/1996, art. 74, § 12, II, 'c'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1459182/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/08/2020; TJ-ES, Apelação Cível 0000664-67.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, p. 24/02/2025; TJ-ES, Apelação Cível 0034269-09.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, p. 12/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014583-89.2018.8.08.0024

APELANTE
: CAPIXABA COUROS LTDA

APELADOS
: COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIO ASSIS COSTA, GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA e DIMITRY CEREWUTA JUCÁ

JUÍZO PROLATOR
: 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por CAPIXABA COUROS LTDA visando a reforma da sentença de fls. 591/604, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de COSTA JUCÁ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e OUTROS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA REVELIA

A Apelante pleiteia a necessidade de decretação da revelia dos Apelados COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIO ASSIS COSTA e GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA, bem como sejam aplicados os efeitos da confissão quanto ao Apelado DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, cuja contestação reputa genérica.

No que tange à intempestiviade, compulsando os autos, verifico que o Apelado CLÁUDIO ASSIS COSTA foi citado via AR em 24/07/2018, com juntada do aviso em 02/08/2018 (fls. 352). Por sua vez, as Apeladas COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA foram citadas via AR em 10/09/2018, com juntada dos avisos em 18/09/2018 (fls. 364 e 365) e o Apelado DIMITRY CEREWUTA JUCÁ foi citado via AR em 18/09/2018.

Apenas o Apelado DIMITRY CEREWUTA JUCÁ apresentou contestação tempestiva (fls. 367/372, protocolizada em 09/10/2018). No que tange aos Apelados COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIO ASSIS COSTA e GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA, tem-se que apresentaram manifestação apenas em 28/06/2019 (fls. 389/392), de forma intempestiva.

Nesse diapasão, rememoro que, n
os termos do art. 344 do Código de Processo Civil, "
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
".

Assim, considerando a manifesta intempestividade da peça de fls. 389/392, concluo pela revelia dos Apelados COSTA JUCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIO ASSIS COSTA e GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA.

Quanto à contestação do Apelado DIMITRY CEREWUTA JUCÁ (fls. 367/372) e a suposta confissão, verifico que, embora sucinta e focada na preliminar de ilegitimidade passiva (que se confunde com o mérito), ela apresenta defesa de mérito ao negar o dolo e o conhecimento sobre os fatos específicos da negociação, impugnando, ainda que de forma geral, a responsabilidade que lhe é imputada.

Portanto, decreto a revelia dos Apelados COSTA JUCÁ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIO ASSIS COSTA e GABRIELA DE ALCANTARA ALMEIDA COSTA.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a validade do negócio jurídico de cessão de créditos tributários (Letras do Tesouro Nacional - LTN) firmado entre a Apelante e a primeira Apelada (representada pelos demais), bem como a responsabilidade dos Apelados pelos danos materiais e morais decorrentes da impossibilidade de utilização desses créditos para compensação tributária junto à Receita Federal.

A Apelante busca a anulação do negócio e a indenização correspondente ao valor que deixou de compensar e que foi objeto de execução fiscal pela União, acrescido de danos morais, alegando vício de consentimento (erro/dolo) e vício do objeto (créditos imprestáveis).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, imputando à Apelante a responsabilidade pelo insucesso da operação por falta de diligência e ausência de comprovação do dano material.

Da Responsabilidade do Cedente e da Imprestabilidade dos Créditos Cedidos

Inicialmente, cumpre reconhecer que, nos termos do art. 295 do Código Civil, na cessão onerosa, o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

No caso dos autos, a primeira Apelada, representada pelo quarto Apelado (Dimitry), cedeu onerosamente à Apelante créditos representados por Letras do Tesouro Nacional (LTN), conforme escrituras públicas de fls. 26/29. Incumbia, portanto, à cedente garantir que tais créditos existiam e eram válidos no momento da cessão.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, os títulos da dívida pública emitidos no início do século XX, como as LTNs datadas de 1978 mencionadas nas escrituras, encontram-se prescritos e são imprestáveis para a compensação de débitos tributários.

A jurisprudência é uníssona quanto à prescrição e à impossibilidade de sua utilização para fins tributários:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO E DANOS MORAIS. CESSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULOS SEM COTAÇÃO EM BOLSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A DÍVIDA TRIBUTÁRIA . COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA
. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 .
"A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção deste Tribunal é firme no sentido de que os títulos da dívida pública emitidos no início do século passado que não possuam cotação em bolsa e sejam de difícil liquidação não são aptos a garantir dívida fiscal, tampouco a extinguir crédito tributário por meio de compensação"
( AgRg no AgRg no Ag 1018450/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7/STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu estar demonstrada a existência da dívida tributária do recorrido. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 5. Dissídio jurisprudencial que não foi demonstrado nos termos do art. 255 do RISTJ, tendo em vista a ausência de similitude fática. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1459182 DF 2013/0370676-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA . COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PRESCRITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. APELOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos acionados, desconsiderou a personalidade jurídica das empresas envolvidas e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de fraude em contrato de prestação de serviços envolvendo a negociação de títulos da dívida pública prescritos, utilizados para compensação tributária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos réus pelos prejuízos decorrentes da negociação de títulos prescritos e pela desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença apresenta fundamentação suficiente, alinhando-se aos fatos, legislação aplicável (art . 489 do CPC) e precedentes jurisprudenciais, afastando a alegação de nulidade. A desconsideração da personalidade jurídica é devidamente fundamentada pela existência de confusão patrimonial e atuação em grupo econômico, configurando os requisitos do art. 50 do CC. A prescrição dos títulos da dívida pública foi reconhecida conforme precedentes do STJ (AgRg no Ag 600928/MG e AgRg no REsp 805 .194/SC), demonstrando que os títulos não poderiam ser utilizados para compensação tributária. O laudo pericial confirma que os títulos negociados não eram aptos para compensação, causando prejuízos ao demandante. A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos réus decorrem do contrato celebrado, de sua participação direta na negociação e do dever de garantia da existência do crédito cedido, conforme o art. 295 do CC . A majoração dos honorários advocatícios em 2% encontra respaldo no § 11 do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos . Tese de julgamento: A ausência de exame de todas as teses suscitadas pelas partes não configura nulidade da sentença, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para resolver a lide. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica, conforme o art. 50 do CC. Na cessão de crédito onerosa, o cedente é responsável pela existência do crédito cedido, nos termos do art . 295 do CC. Títulos prescritos não podem ser utilizados para compensação tributária, conforme entendimento pacificado do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 85, § 11, e 489; CC, arts . 50, 286 e seguintes, e 295. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 600928/MG, rel. Min. Humberto Martins, 19/02/2008; STJ, AgRg no REsp 805 .194/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 06/04/2006; TJ-ES, Apelação Cível 0034269-09.2014 .8.08.0024, rel. Des . Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00006646720178080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 24/02/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA COM FINALIDADE DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – LETRA DO TESOURO NACIONAL EMITIDA NA DÉCADA DE 1970 – PRESCRIÇÃO – DECRETOS-LEIS N. 263 /1967 E 396 /1968 – PRECEDENTES – RESPONSABILIDADE DO CEDENTE QUE DEVE GARANTIR A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO – GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Preliminares que se confundem com a matéria de mérito . II. “Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu [...]”. Inteligência do art. 295 do Código Civil Brasileiro . Responsabilidade dos apelantes configurada por transacionar cessão de título da dívida pública emitido na década de 1970 (LTN) cuja prescrição é tratada nos Decretos-leis nº 263/1967 E 396/1968. Dever de ressarcir a integralidade dos prejuízos decorrentes da cessão configurado. Art. 944, CCB . III. Reconhecimento de grupo econômico em face da comprovação de que os apelantes agem conjuntamente, com centralização do comando, idêntica sede operacional, com distribuição de papéis e atribuições que são complementares entre si, com atos praticados de forma concatenada, almejando objetivo comum. IV. Descabida discussão acerca de legitimidade passiva na medida em que o incidente de desconsideração das personalidades jurídicas fora deflagrado na petição inicial, fundada em documentação que os apelantes não opuseram dúvida razoável, não se desincumbindo do ônus do art . 373, II do CPC. V. Sentença que delimita expressamente as rubricas a serem ressarcidas aos apelados deverá ser liquidada na forma do art. 509 do Código de Processo Civil . VI. Recursos conhecidos e DESPROVIDOS. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0034269-09.2014 .8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, p. 12/07/2024)

Ademais, mesmo que não estivessem prescritos, a Lei n.º 9.430/1996, em seu art. 74, § 12, II, 'c', veda expressamente a compensação de débitos próprios com créditos que se refiram a título público.

Portanto, os créditos cedidos pela primeira Apelada à Apelante eram, de fato, inexistentes para o fim pretendido (compensação tributária), atraindo, em tese, a responsabilidade da cedente, nos termos do art. 295 do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade
abstrata
do cedente pela existência do crédito.

Contudo, a análise da responsabilidade no caso concreto exige a verificação da conduta do cessionário (Apelante) e a efetiva comprovação dos danos sofridos.

Da Ausência de Vício Oculto e da Culpa Concorrente/Exclusiva da Apelante

A Apelante alega ter sido vítima de erro e dolo, sustentando tratar-se de vício oculto, pois só teria descoberto a imprestabilidade dos títulos após a atuação da Receita Federal e da Polícia Federal.

Contudo, não prospera a alegação de vício oculto. A impossibilidade de utilização de títulos antigos da dívida pública, conhecidos popularmente como "títulos podres", para compensação tributária é matéria de amplo conhecimento no meio empresarial e jurídico, sendo objeto de reiteradas decisões judiciais e alertas por parte da própria Receita Federal e do Tesouro Nacional há muitos anos.

Indubitavelmente, uma empresa do porte da Apelante, ao realizar uma operação de vultoso valor (R$ 3 milhões em créditos nominais para quitar débitos fiscais) lastreada em títulos tão antigos e de natureza específica, não pode alegar desconhecimento ou ser considerada como pessoa de "diligência normal" que não poderia perceber o erro, nos termos do art. 138 do Código Civil. Cabia à Apelante, antes de adquirir os créditos e iniciar as compensações, adotar as cautelas mínimas esperadas, como consultar a Receita Federal, o Tesouro Nacional, ou mesmo assessores jurídicos e contábeis independentes sobre a validade e a possibilidade legal de utilização de tais créditos para a finalidade pretendida.

A própria Receita Federal, no processo administrativo juntado aos autos (fls. 26/231), concluiu pela ciência e dolo da contribuinte (ora Apelante) ao realizar as compensações sabidamente indevidas (fl. 58). Embora essa conclusão administrativa não vincule o Judiciário, ela corrobora a percepção de que a impossibilidade da operação não era um fato oculto.

A aquisição de "créditos podres" na expectativa de utilizá-los para quitar débitos tributários por valor muito inferior configura operação de altíssimo risco, cujas consequências negativas não podem ser simplesmente transferidas ao cedente quando o Fisco rejeita a operação, especialmente quando o cessionário não demonstra ter agido com a diligência necessária. Há, no mínimo, culpa concorrente da Apelante, quiçá culpa exclusiva pelo risco assumido.

Nesse sentido, a sentença agiu corretamente ao apontar a falta de cuidado da Apelante.

Da Ausência de Comprovação do Dano Material (
Quantum Debeatur
)

A Apelante pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 4.304.140,71, correspondente ao montante cobrado pela União na execução fiscal (débito principal, multa e juros) decorrente da não homologação das compensações.

A sentença rejeitou o pedido por ausência de comprovação do pagamento pelos títulos. A Apelante recorre, argumentando que a quitação constante nas escrituras (fls. 26/29) seria prova suficiente do pagamento.

De fato, as escrituras públicas mencionam, na cláusula 3ª ("Quitação"), que a cedente "
dá a mesma cessionária, plena rasa e geral quitação, uma vez que está paga e satisfeita
". Contudo, tal quitação se refere ao ato da cessão em si, formalizando a transferência dos direitos creditórios, mas não comprova, por si só, o
quantum
efetivamente desembolsado pela Apelante
para adquirir
esses créditos.

Era ônus da Apelante (art. 373, I, CPC) demonstrar o prejuízo material efetivamente sofrido, o que, no caso, corresponderia ao valor pago pelos créditos imprestáveis. A Apelante, no entanto, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento (transferência bancária, recibo, nota fiscal) que especificasse o montante despendido na aquisição dos R$ 3.000.000,00 (valor nominal) em créditos cedidos.

Ressalte-se, em adendo, que o valor pleiteado (R$ 4,3 milhões) refere-se à consequência fiscal da operação (o tributo que deixou de ser pago acrescido de multa e juros), e não ao custo de aquisição dos créditos. Contudo, paraobter o ressarcimento do valor pago (dano material direto), era imprescindível a comprovação desse valor.

Registro que apesar da ausência de compensação e a subsequente execução fiscal configurarem um prejuízo fático para a Apelante, a ausência de prova do
quantum
desembolsado na origem (o valor pago pelos créditos) impede a quantificação do dano material indenizável decorrente especificamente da aquisição onerosa de um bem (crédito) imprestável.

É importante registrar que o caso em apreço não cuida de situação que justifique a remessa para liquidação de sentença, pois a prova do valor pago era perfeitamente possível de ser produzida na fase de conhecimento, mediante a apresentação de documentos financeiros simples.

Acresça-se que, apesar da revelia reconhecida em desfavor de três dos Apelados, é incontroverso e de conhecimento geral que a venda de "títulos podres" não ocorre pelo valor de face. Se assim fosse, inexistiria vantagem econômica na operação, bastando à Apelante dispender tal valor diretamente para adimplir o tributo devido. Desse modo, a alegação implícita de que teria pago o valor integral ou substancial pelos créditos cedidos mostra-se inverossímil, o que afasta os efeitos da revelia quanto a este ponto específico, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

Portanto, rejeito a tese
sub examine
, pois a quitação nas escrituras não supre a necessidade de comprovação do valor efetivamente pago, requisito essencial para a configuração e quantificação do dano material indenizável pleiteado.

Da Improcedência dos Pedidos Anulatório e Indenizatório

Diante do exposto, por consectário lógico, a pretensão anulatória e indenizatória não merece prosperar.

Isso porque, embora os créditos cedidos fossem imprestáveis e o cedente responda, em tese, por sua existência (art. 295, CC), dois fatores afastam o dever de indenizar no caso concreto: primeiro, a conduta da própria Apelante, que assumiu o risco de uma operação notoriamente irregular sem a devida diligência; segundo, a ausência de comprovação do valor efetivamente dispendido na aquisição dos títulos.

A alegação de erro ou dolo (vício de consentimento) também não se sustenta, pelos motivos já expostos quanto à notoriedade da impossibilidade da operação e à falta de cautela da própria Apelante.

Da mesma forma, improcede o pedido de indenização por danos morais, pois, além da culpa concorrente, a situação vivenciada pela Apelante (autuação fiscal e investigação criminal) decorre diretamente de sua tentativa de utilizar um expediente irregular para quitar tributos, assumindo os riscos inerentes a tal conduta.

Ante o exposto, pelas razões acima delineadas,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.